Tribunal: STF
Processo: Rcl 52145
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar ajuizada por João Otávio Dagnone de Mello contra decisão do Juízo da 2ª Vara Federal de São Carlos/SP, para garantir a autoridade da decisão proferida no MS 36.054/SP, de minha relatoria.



    O reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “Cuida-se de execução fiscal decorrente de decisão do c. Tribunal de Contas da União – TCU, consubstanciado no Processo de Tomada de Contas Especial nº 011.721/2006-6, acórdão n. 1540/2008 – TCU 2ª Câmara. 



    João Otávio Dagnone de Melo, então prefeito municipal de São Carlos no período de 1997/2000, sempre cumpriu todas as exigências e apresentação de documentos à prestação de contas dos programas desenvolvidos conjuntamente ao FNDE. 



    Contudo, nos autos do procedimento de Tomada de Contas Especial em apreço, o Reclamante, já na condição de ex-prefeito municipal de São Carlos, foi citado em 04/09/2006 para responder a Tomada de Contas Especial, e apresentar os documentos exigidos. 



    Contudo, o Reclamante já não detinha mais qualquer documento, além do que, a prestação de contas exigidas correspondia ao ano base 2000, ou seja, último ano de seu mandato, cuja obrigação de prestar contas é do prefeito sucessor. 



    Com efeito, como se destaca do demonstrativo de débito em anexo, o Executado foi citado após transcorrido mais de 7 (sete) anos para responder a prestação de contas de valores repassados no ano de 1999, penúltimo ano de seu mandato. 



    A obrigação de prestar contas não era do Executado, mas sim, do prefeito que o sucedeu, haja vista a posse dos documentos e, inclusive, o fechamento da execução orçamentária do ano anterior, cujo término foi 31/12/2000, último dia de mandato do ex-prefeito Executado. 



    Entretanto, a ilegalidade da execução fiscal vai além, Exa., já que não observa acórdão desta Corte, onde matéria com o mesmo objeto, inclusive, mesmas partes, está sendo frontalmente descumprido, como restará demonstrado” (pág. 2 da inicial). 



    Sustenta que:



    “[...] nos autos do Mandado de Seguança [sic] 36.054, Distrito Federal, onde figuram as mesmas partes e tendo como o mesmo objeto a declaração da decadência e prescrição, esta Corte acolheu tese do Reclamante, anulando o acórdão do TCU diante da citação extemporânea.



    […]



    O acórdão acima destacado, concedendo segurança ao Reclamante, foi mantido no julgamento do Agravo Regimental em Mandado de Segurança, tomado por unanimidade e fixada a seguinte Ementa.



    […]



    Assim, restou consolidado o entendimento de que em virtude da lacuna legislativa, já que não há previsão legal de prazo para a atuação do Tribunal de Contas da União, deve ser-lhe aplicado o prazo quinquenal, por analogia aos artigos 1º do Decreto 20.910/32 e 1º da Lei 9.873/99. 



    Com efeito, esse é o entendimento que deveria ter prevalecido no caso dos autos, o que, não ocorrendo, está a violar direito líquido e certo do Reclamante, não atentando à acórdão proferido por esta Corte sobre a mesma matéria e diante das mesmas partes. 



    [...]



    Nas mesmas condições fáticas a que tratadas nos autos do Mandado de Segurança 36.054/DF, o Reclamante foi citado a responder o processo de Tomada de Contas Especial pelo TCU, somente em 04/09/2006, ou seja, 7 (sete) anos após a consolidação dos fatos, em 2009. 



    Posto isto, uma vez assentado que a atuação do c. Tribunal de Contas da União deve sujeitar-se a prazo para a tomada de contas especial, ante a ausência de prazo previsto na legislação para essa específica atuação administrativa, deve ser-lhe aplicado o prazo quinquenal, por analogia aos artigos 1º do Decreto 20.910/32 e 1º da Lei 9.873/99. 



    Portanto, a tomada de contas especial está sujeita ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos desde quando exigível, limite temporal para que irregularidade nas contas gere presunção de prejuízo ao erário e importe na imputação do débito e multa ao responsável. 



    Neste sentido, como já afirmado, a jurisprudência consolidada por esta Corte nos autos do Mandado de Segurança 36.054 está sendo frontalmente inobservada pelo Juízo Reclamado, que mesmo conhecedor da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, vem mantendo incólume a execução fiscal em comento.



    Assim, na espécie, verifica-se a ocorrência da decadência, tendo em vista que o processo originário decorre da tomada de contas especial aberta em 2006, sendo que a citação somente ocorrera em 04.09.2006, após 7 (sete) anos do fatos em 2009, portanto.



    Ademais, mesmo que se considerasse como o fim da gestão da verba o fim do mandato, em 31.12.2000, ainda assim haveria decadência, já que o prazo fatal para a citação seria 31.12.2005, o que ocorrera somente em 04.09.2006, repita-se. 



    Mesmo que a decisão proferida nos autos do processo nº 0000770-44.2009.403.6115, mencione a não identidade entre os acórdãos proferidos pelo TCU, o fundamento para acolhimento dos argumentos de defesa são os mesmos, já que a pretensão dos autos do Mandado de Segurança 36.054/DF, foi o de reconhecimento da prescritibilidade da pretensão punitiva pelo Tribunal de Contas da União. 



    Assim, de plano, quanto a esse último tópico, flagrante, no caso dos autos, a ocorrência de não cumprimento de acórdão proferido por esta Corte que declarou a prescrição quanto à pretensão do c. TCU de cobrança de débito apurado em Tomada Especial de Contas, que, há muito já tinha transcorrido o seu prazo quando da citação” (págs. 7-8 da inicial; sem os grifos do original). 



    Ao final, requer:



    “a) o deferimento da medida liminar, com fundamento no art. 158 do RISTF, para o fim de se determinar a imediata suspensão dos autos da execução fiscal, processo nº 0000770-44.2009.403.6115, da 2ª Vara Federal de São Carlos, SP, como medida assecuratória, até o final julgamento da presente reclamação constitucional.; 



    b) no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação, para o fim de se determinar o trancamento da execução fiscal, processo nº 0000770- 44.2009.403.6115, da 2ª Vara Federal de São Carlos, SP, determinando-se o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, conforme já reconhecido em decisão desta Corte, extinguindo-se o processo de execução fiscal” (pág. 10 da inicial; sem os grifos do original).



    O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE apresentou contestação (documento eletrônico 21).



    As informações foram prestadas (documento eletrônico 23).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixei de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que há jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte sobre a matéria versada nos autos (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 



    Com efeito, é da jurisprudência desta Corte que os atos reclamados devem conter estrita aderência ao conteúdo das decisões do STF:



    “[...] Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno).



    No caso, a decisão reclamada rejeitou a exceção de pré-executividade movida pelo ora reclamante sob os seguintes fundamentos:



    “De fato, essa segunda exceção de pré-executividade oposta deve ser rejeitada. 



    Explico. 



    Toda a argumentação trazida no bojo da exceção diz respeito a fatos referentes ao processo de tomadas de conta especial n. TCU 011.033/2008-5 que nada tem a ver com o objeto deste processo. Inclusive, a decisão referida (MS 36.054), suspendeu efeitos de decisões do TCU – Acórdãos que não são objeto da presente execução fiscal. 



    O título em execução nestes autos está calcado no TC n. 011.721/2006-6, acórdão n. 1540/2008 – TCU 2ª Câmara e não nos acórdãos referidos no mandado de segurança e respectivo processo de tomadas de contas n. TCU 011.033/2008-5. 



    Assim, conclui-se que CDA que embasa a presente execução fiscal tem por origem valor do débito apurado em processo de prestação de contas instaurado perante o Tribunal de Contas da União – TCU – processo TC n. 011.721/2006-6, acórdão n. 1540/2008 – TCU 2ª Câmara, que não guarda relação alguma com o quanto argumentado pelo executado. 



    Há total incongruência das razões trazidas na exceção com o título em execução nestes autos, de modo que as matérias suscitadas (prescrição e decadência), em razão das datas indicadas na exceção, não se referem ao presente caso e, sim, ao quanto em julgamento no MS referido. 



    Por sua vez, o FNDE esclareceu que os fatos objeto da exceção em análise estão/foram cobrados em outra execução fiscal e não na presente. 



    Em conclusão: as alegações do excipiente dizem respeito ao processo de tomadas de conta especial n. TCU 011.033/2008-5. (referente ao ano 2000). A CDA que embasa estes autos diz respeito ao processo de tomadas de conta especial TC n. 011.721/2006-6, acórdão n. 1540/2008 (referente ao ano 1999). 



    Então, o pedido deduzido na exceção não pode ser acolhido por não ter congruência com o título em execução. 



    Outrossim, ressalto que o excipiente já fez uso de exceção de pré-executividade anteriormente que foi rejeitada, inclusive em grau recursal. Registre-se, também, que os embargos à execução opostos nestes autos também foram julgados improcedentes, estando no aguardo do julgamento do recurso de apelação interposto pelo executado. 



    Em sendo assim, já opostos embargos à execução e exceção de pré-executividade anteriormente de duvidosa admissibilidade a oposição de nova exceção de pré-executividade. No entanto, como acima referido, diante da incongruência total das alegações trazidas com o título em execução, a rejeição da exceção é mesmo de rigor. 



    Por fim, pugna a exequente por aplicação de litigância de má-fé ou aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da nova exceção aviada pelo executado. 



    Pois bem. 



    Em que pese a recalcitrância do executado com a oposição dessa nova exceção de pré-executividade, fato que poderia dar margem a aplicação de litigância de má-fé, neste momento, entendo que não é o caso de aplicar-se a reprimenda processual porque, embora írrita a conduta do executado, não houve prejuízo algum à parte adversa, isso até o momento. 



    Outrossim, por ora, não é caso também de se aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça porque ainda não configurada efetivamente nenhuma conduta tipificada no art. 774 do CPC.



    De todo o exposto: 



    I – REJEITO a exceção de pré-executividade pelas razões expostas na fundamentação;” (págs. 3-5 do documento eletrônico 14; grifei). 



    Por certo, ao analisar a decisão proferida no MS 36.054/DF, ajuizada pelo mesmo ora impetrante contra o Tribunal de Contas da União e elencada como paradigma desta reclamação, verifico que naquela oportunidade foi declarada a prescrição da pretensão sancionatória do TCU nos autos da Tomada de Contas Especial 011.033/2008-5.



    A decisão reclamada, no entanto, rejeitou a exceção de pré-executividade, cujo título em execução teve origem na TC 011.721/2006-6. 



    Nesses termos, como se pode observar, não há, conforme impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a decisão reclamada e a decisão apontada como paradigma. 



    Por outro lado, percebe-se da inicial que o reclamante pretende rever o entendimento fixado pelo Juízo reclamado. Observo, no entanto, que a jurisprudência desta Corte é pacífica pela não admissão da ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello), verbis:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Acrescento, também, que a questão posta na inicial demanda dilação probatória, o que não é possível no procedimento da reclamação. 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator